Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006833-05.2021
AGRAVANTES: MARCELINO MEOTTI JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – BLOQUEIO DE RECURSOS E ATIVOS FINANCEIROS – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINO MEOTTI JUNIOR E OUTRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS de no 1000105-12.2021.8.11.0108, que ajuizou contra CARLOS ALBERTO CAPELETTI, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar à empresa Sadia Perdigão, adquirente das carnes suínas e aves produzidas pelo recorrido, o bloqueio de ativos financeiros recebíveis pertencentes a ele ou o bloqueio de ativos existentes em contas bancárias, no valor de R$ 3.289.521,06 (três milhões e duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vente e um reais e seis centavos), referente às Cédulas de Crédito Bancário no 491.103.322 e 491.193.317, vencidas em 15.05.2019.
Em suas razões, as partes agravantes sustentam que foram sócios da parte agravada na empresa Unigrão Comércio e Representações Agropecuários Ltda, de março de 2016 a 13 de maio de 2019, sendo que agravado teria utilizados esses laços para obter dos agravantes o consentimento para usar o crédito deles junto ao Banco do Brasil e fazer empréstimos em dinheiro em seu proveito próprio, via a emissão de Cédulas de Crédito Bancário e de Cédulas Rurais Pignoratícias, todas firmadas por Carlos Alberto Capeletti, como procurador dos emitentes, e avalista conjuntamente com sua esposa Talita Maysa Nassinger. Aduzem que não foram pagas as cédulas mencionadas.
Informam que que são sócios fundadores da empresa UNISEEDS, Comércio de Sementes e Nutrição Ltda. de modo que padecem com as restrições creditícias no período de 2018 a 2020, o que lhes é prejudicial aos negócios. Alegam que a partir de setembro de 2017, passaram a sentir os efeitos nocivos da falta do crédito, graças à falta de cumprimento da obrigação de pagar por parte do recorrido.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando o bloqueio de ativos financeiros recebíveis pertencentes agravado ou o bloqueio de ativos existentes em contas bancárias deste.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.
A propósito dispõe o art. 300 do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.
Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:
... é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).
O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.
Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Pois bem.
Do que se analisa dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, este Juízo não vislumbra os requisitos para a tutela de urgência nos termos concedidos, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.
Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da decisão combatida que, quando da análise dos documentos trazidos pelos autores, ora agravantes, bem pontuou:
“Isso porque, segundo consta da inicial, a emissão das Cédulas de Crédito Bancário se deu com a anuência dos autores, porquanto conferiram procuração com poderes (Id. Num. 48057413 - Pág. 1/3 e 48057411).
Demais disso, em que pese a alegação dos demandantes, não há nos autos prova apta a concluir que todos os recursos obtidos nas operações financeiras mencionadas nas Cédulas de Crédito Bancário nos. 491.103.317, feita em 18 de maio de 2018, em Brasília/DF, com vencimento para 15.05.2019, de emissão em nome de Marcelino, e 491.103.322, feita em 22 de maio de 2018, para vencimento em 15.05.2019, de emissão em nome de Marlan, as quais somam débito de R$ 1.632.786,40 e R$ 1.635.465,66 respectivamente, tenham vertido exclusivamente aos interesses do requerido, ou que não tenham sido depositados na sua integralidade na conta da sociedade empresária então existente entre as partes, qual seja, a UNIGRÃO, o que infirma a probabilidade do direito vindicado.
O pedido de bloqueio de créditos recebíveis com terceiros, neste momento, não há de encontrar guarida, pois a discussão trazida é incipiente e não há certeza do direito vindicado, o que se dará somente com a sentença.
Por fim, salvo melhor juízo, não consta dos autos extrato obtido junto aos cadastros de restrição ao crédito (SCPC/SERASA) que atestem a existência da inscrição, o que também contribui para afastar a alegação de risco na demora.
Demais disso, não verifico dos autos a existência de risco ao resultado útil do processo ou de lesão grave de difícil reparação de forma que as partes autoras não possam aguardar a formação da relação processual e a formação do contraditório, ao contrário.
Aparentemente o devedor possui patrimônio suficiente para fazer frente ao débito, em caso de eventual condenação.”
Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas das partes agravantes no decorrer da instrução probatória.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR